Tribunal: STF
Processo: Rcl 67740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pablo Junio Vilela, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus nº 1.0000.24.149800-5/000, sob alegado descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54 e em violação ao enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, tendo em vista a falta de estabelecimento adequado.

    2. Narra o reclamante que foi sentenciado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime dos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado; no transcorrer da ação penal, sua prisão preventiva foi prorrogada por duas vezes, sem justificativa; e a guia de execução provisória foi expedida de ofício. Alega que, assim procedendo, o Juízo de origem violou os sobreditos precedentes do STF, razão pela qual foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que, por sua vez, denegou a ordem, também em violação aos enfocados precedentes.

    3. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o deferimento da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, nos termos do RE 641.320/RS.

É o relatório.                                                                   
 
Decido.

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs nºs 43, 44 e 54. Segue a transcrição da ementa dos referidos paradigmas: 

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
(ADC nº 43, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020).

    7. Na origem, foi assim decidido:

(i) Sentença (e-doc. 4, p. 206-207)

3.3.3. Prisão Preventiva – art. 387, § 1º, do CPP 
A) Quanto aos apenados WITHILEY JORGE TOMAZ e PABLO JÚNIO VILELA, tendo em consideração que permaneceram recolhidos durante a tramitação processual, remanescendo inalterados os requisitos da constrição cautelar anteriormente analisada, aliado ao fato de se tratarem de indivíduos que se dedicam a atividade criminosa, o primeiro inclusive reincidente, mantenho a constrição preventiva em benefício da ordem pública e aplicação da lei penal, posto que as circunstâncias acima analisadas denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade social dos sentenciados. 
Quanto as denunciadas BÁRBARA ( CAIO MORAES BRANDÃO SOUZA) e LETÍCIA FERNANDES SILVA, considerando que responderam a todo o processo em liberdade, RECONHEÇO-LHES o direito de aguardar o trânsito em julgado nessa condição. 
3.4 EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
Na hipótese de eventual interposição de recurso, fica desde já determinada a expedição de guia de execução provisória antes da remessa dos autos à instância superior.

(ii) Habeas Corpus nº 1.0000.24.149800-5/000 (e-doc. 6, p. 8)

Inicialmente, cumpre ressaltar a possibilidade de conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, desde que preservada a característica da excepcionalidade e quando subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e justificada. 
Quanto à alegada carência de fundamentação da sentença penal condenatória prolatada em desfavor do paciente, que teria deixado de analisar pedido de revogação de sua prisão preventiva, entendo que tal tese não deve prosperar. 
Isso porque, conforme demonstrado alhures, a decisão condenatória, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltou a necessidade de se manter sua segregação cautelar para assegurar a ordem pública, visto que os requisitos que justificaram a prisão preventiva durante o processo continuam presentes. 
Ademais, verifica-se que o pedido de revogação da prisão processual formulado pela impetração foi devidamente analisado e indeferido pela autoridade indigitada coatora
(...) No entanto, entendo que a expedição da referida guia é a ele favorável, vez que terá sua detenção alinhada aos termos da sentença e poderá, assim, começar a usufruir dos benefícios executórios de que tem direito.
(...) Diante de tais considerações, entendo que tanto a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva como a sentença penal condenatória que a manteve, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, estão satisfatoriamente fundamentadas, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrada a gravidade concreta dos delitos em tese praticados.

    8. Pois bem. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, constata-se claramente em ambas as decisões que ao ora reclamante não foi imposta a execução antecipada da pena, mas sim mantida a sua prisão preventiva, devidamente fundamentada como tal, porquanto remanescendo inalterados os requisitos da constrição cautelar anteriormente analisada, em benefício da ordem pública e em razão da contumácia delitiva identificada, nos termos do art. 312 do CPP. 

    9. Assim, não há que se falar em execução provisória da pena, visto que a prisão cautelar tem natureza jurídica evidentemente diversa da prisão (penal) decorrente da condenação - ainda que possam ser imbricar, e favoravelmente ao condenado, pelo instituto da detração (CP, art. 42). 

    10. A respeito dessa distinção, cito lição deixada pelo eminente Ministro Celso de Mello:
 
(...) É inquestionável que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão temporária, prisão preventiva ou prisão decorrente da sentença de pronúncia) - não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (RTJ 133/280 - RTJ 138/216 -RT 142/855 - RTJ 1421878 - RTJ 148/429 – HC 68.726-DF, Rei. Mm. NÉRI DA SILVEIRA).
Impõe-se advertir, no entanto, que a prisão cautelar - que não se confunde com a prisão penal (carcer ad poenam) - não objetiva infligir punição à pessoa que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face da estrita finalidade a que se destina, qualquer ideia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar ‘em beneficio da atividade desenvolvida no processo penal’ (BASILEU GARCIA, ‘Comentários ao Código de Processo Penal’, vol. 11117, item n. 1, 1945, Forense). 
Isso significa, portanto, que o instituto da prisão cautelar - considerada a função processual que lhe é inerente - não pode ser utilizado com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, daí resultando grave comprometimento do princípio da liberdade. 
Essa asserção permite compreender o rigor com que o Supremo Tribunal Federal tem examinado a utilização, por magistrados e Tribunais, do instituto da tutela cautelar penal, em ordem a impedir a subsistência dessa excepcional medida privativa da liberdade, quando inocorrente hipótese que possa justificá-la. (...).” 
(HC nº 80.719/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26/06/2001, p. 28/09/2001; grifos acrescidos).  
 
      11. E como se extrai do magistério doutrinário, também lembrado pelo eminente Ministro Celso de Mello, sob aclarada didática:
 
A prisão pode ter as seguintes naturezas: 
	(...)
	Prisão pena é a que resulta da condenação transitada em julgado, conforme previsão do Código Penal.
	Prisão processual é a que resulta do flagrante ou de determinação judicial, em virtude de atuação da persecução penal ou processo penal, com os pressupostos de medida cautelar. Historicamente, é a mais antiga.
	(...).
	A prisão processual tem natureza cautelar, ou seja, visa a proteger bens jurídicos envolvidos no processo ou que o processo pode, hipoteticamente, assegurar. 
	Isso quer dizer que precisam estar presentes os pressupostos das medidas cautelares, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris é a probabilidade de a ordem jurídica amparar o direito que, por essa razão, merece ser protegido. O periculum in mora é o risco de perecer que corre o direito se a medida não for tomada para preservá-lo. (...).
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 262-263).
 
        12. Também foi apontada violação ao enunciado vinculante nº 56 do STF, cujo teor de transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

        13. Com efeito, esse enunciado tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Contudo, neste caso, o reclamante se encontra recolhido em presídio compatível com o regime de condenação, a saber, o regime fechado, o que afasta a incidência do paradigma.

       14. De mais a mais, para decidir pelo pedido nos termos em que deduzido, acerca do regime determinado na condenação, a presente reclamação seria utilizada como sucedâneo recursal e de modo a configurar supressão de instâncias, o que é inadmissível conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046- AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

        15. Verificada, portanto, ausência de estrita aderência entre as decisões reclamadas e os paradigmas tido por violados, impõe-se a negativa de seguimento da presente reclamação. Nesse sentido: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

        16. Em verdade, a reclamação tratada representa mero inconformismo da parte, em feito que correu de forma regular na origem, razão pela qual advirto que eventual recurso, com mera repetição dos argumentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, tanto pelo Juízo reclamado quanto nesta decisão, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

        17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator